Tribunal: TJDFT
Processo: 0723773-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. MENOR IMPÚBERE. SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1a VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL.
1. Nos termos do art. 30, § 1o, da Lei n. 11.697/08 e do art. 148, parágrafo único, do ECA, será competente o Juiz da Vara da Infância e da Juventude quando a criança ou adolescente se encontrar na hipótese do art. 98 do ECA, ou seja, quando os direitos de menor forem ameaçados ou violados: “I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; III - em razão de sua conduta”.
2. Se a mãe biológica é dependente química desde os 12 (doze) anos de idade, residente em outra cidade, e o genitor não oferta cuidados mínimos à filha, conforme evidenciam relatório pedagógico da direção da escola em que matriculada a menor impúbere e diversas denúncias ao Conselho Tutelar, de abano e maus-tratos, inclusive com aplicação das medidas previstas nos arts. 101, II e V, e 129, V, do ECA, as circunstâncias fático-jurídicas conduzem à conclusão de que a criança está em situação de risco ou vulnerabilidade e, nessa medida, verifica-se motivo hábil para se reconhecer a competência do Juízo especializado para processar e julgar a ação de guarda unilateral, ajuizada por terceira pessoa, na forma dos arts. 30, § 1o, II e 148, “a”, do ECA.
3. Pertinente, destacar, ainda, relevante excerto do parecer da Procuradoria de Justiça ao assentar, in verbis: “Importante salientar que a guarda obtida pela requerente é provisória e, caso surjam elementos que não lhe permitam obter a guarda em definitivo, aparentemente a criança também não deverá ser entregue aos genitores, demonstrando-se assim a necessidade da tramitação do feito no Juízo especializado até que a guarda e responsabilidade de A. J. esteja definitivamente decidida.”.
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante – da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal.